Tribunal: TJMT
Processo: 1001148-58.2020.8.11.0030
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001148-58.2020.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Prestação de Serviços, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELANTE), GERSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 383.910.901-91 (ADVOGADO), JHONATAN DA SILVA ALMEIDA - CPF: 036.946.761-20 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
COOPERATIVA DE
CRÉDITO
, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT.

APELADO:
JHONATAN DA SILVA ALMEIDA.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –
CONTRATO DE FINANCIAMENTO
–
IRRESIGNAÇÃO PARA QUE INCIDA NOS TERMOS DO CONTRATO

–
POSSIBILIDADE
–
INCIDÊNCIA ATÉ DATA DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA
–
APÓS O AJUIZAMENTO NÃO SE REGULA PELOS TERMO
S
DA AVENÇA
–
TERMO INICIAL DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA ARBITRADA EM SENTENÇA
–
ART. 405 DO CÓDIGO CIVIL
–
VEDAÇÃO AO NON BIS IN IDEM
–

SENTENÇA
PARCIALMENTE
REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

Em ações de cobrança ou monitórias, os critérios de atualização da dívida e remuneração do capital mutuado têm aplicação até o momento do início da relação jurídico-processual com o ajuizamento da ação, quando então o valor do débito deverá ser acrescido apenas de correção monetária (preferencialmente pelo índice contratado) e juros de mora legais, a partir da citação
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por

COOPERATIVA DE
CREDITO
, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT
.
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara
Única da Comarca de Nobres
, que, nos autos da Ação de Cobrança n.
1001148-58.2020.8.11.0030
ajuizada em desfavor da
JHONATAN DA SILVA ALMEIDA
, julgou procedente a ação, condenando a parte Apelada ao pagamento do valor de
R$ 27.836,03 (vinte e sete mil e oitocentos e trinta e seis reais e três centavos)
,
acrescido de juros legais de 1%
a.m
e correção monetária pelo INPC a partir do vencimento do débito.

O Apelante, em suas razões de recurso, em suma, apresenta os seguintes argumentos:

Pleiteia o acréscimo dos encargos contratuais
à

condenação.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando a sentença atacada somente no que concerne a definição dos índices de juros e correção monetária. (ID.
215815355
)

A Apelada
não
apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
COOPERATIVA DE
CRÉDITO
, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT.

APELADO:
JHONATAN DA SILVA ALMEIDA.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de
Apelação Cível interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT.
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres, que, nos autos da Ação de Cobrança n. 1001148-58.2020.8.11.0030 ajuizada em desfavor da
JHONATAN DA SILVA ALMEIDA
, julgou procedente a ação, condenando a parte Apelada ao pagamento do valor de R$ 27.836,03 (vinte e sete mil e oitocentos e trinta e seis reais e três centavos), acrescido de juros legais de 1%
a.m
e correção monetária pelo INPC a partir do vencimento do débito.

O Apelante, em suas razões de recurso defende a necessidade de reforma da sentença
por
ter
entender ser “
devido ao Apelante o montante de R$ 36.694,70 (trinta e seis mil, seiscentos e noventa e quatro reais e setenta centavos), devidamente atualizado
”
.

1. Pleiteia
o acréscimo dos encargos contratuais a condenação
.

Sustenta a parte apelante
que
a r. sentença deve ser reformada, pois, “
é prerrogativa do autor, no ato da petição inicial, definir qual o proveito econômico almejado ao determinar o valor da causa
”, arguindo: “
sendo certo que o valor pretendido na ação corresponde a R$ 36.694,70 (trinta e seis mil, seiscentos e
noventa e quatro reais e setenta centavos), uma vez que representa o montante atualizado acrescido dos encargos contratuais pactuados
.”

Em análise ao
s
autos, entendo que deve ser parcialmente provido o pleito
da instituição financeira apelante,
conquanto
, o valor arbitrado pelo juízo
a quo
corresponde
apenas
ao valor da dívida sem os encargos contratuais.
Desse modo, entendo que havendo inadimplência contratual, admite-se a aplicação ao cálculo os encargos contratuais, contabilizados até o ajuizamento da ação,
após, na hipótese

de
decisão que reconhece o direito do credor da dívida
, o termo inicial da correção monetária e juros de mora,
passa a ser
a partir da citação, consoante texto do art. 405 do Código Civil
, sob pena de ocorrência de bis in idem e enriquecimento sem causa da parte contrária, vedado em nosso ordenamento jurídico.

Nesse sentido se manifesta a jurisprudência caseira:

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO RAC Nº 0016028-64.2013.8.11. 0015 APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: RETIFICA DE MOTORES CENTRO OESTE LTDA – EPP E OUTROS E M E N T A RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – TERMO DE ADESÃO AO REGULAMENTO DO CARTÃO BNDS – PROCEDÊNCIA – PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DOS ENCARGOS CONTRATUAIS ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE - INCIDÊNCIA ATÉ A DATA DA PROPOSITURA DA DEMANDA – RECURSO DSPROVIDO.
Em ações de cobrança ou monitórias, os critérios de atualização da dívida e remuneração do capital mutuado têm aplicação até o momento do início da relação jurídico-processual com o ajuizamento da ação, quando então o valor do débito deverá ser acrescido apenas de correção monetária (preferencialmente pelo índice contratado) e juros de mora legais, a partir da
citação.
-

(TJ-MT 00160286420138110015 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 01/12/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/12/2021) (grifo nosso).

Portanto, deve ser parcialmente acolhido o pleito recursal
, nos moldes acima alinhavados
.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para
o fim de
reformar a sentença
, para que sejam acrescidos ao valor da dívida, os encargos contratuais pactuado entre as partes até a data do ajuizamento da presente demanda, e após o ajuizamento da demanda os parâmetros do termo inicial da correção monetária e juros de mora, passam a ser a partir da citação, conforme art. 405 do Código Civil, nos percentuais e indexadores econômicos estabelecidos pelo juízo singular,
a ser calculado em liquidação de sentença,
mantendo-se quanto ao mais, a sentença fustigada.

Deixo de arbitrar os honorários sucumbenciais em face do mínimo êxito recursal.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024